Tribunal: TJES
Processo: 5009055-83.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009055-83.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMPO BELO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA e outros
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE JESUS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009055-83.2022.8.08.0012

RECTES.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN e CAMPO BELO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

RECDO.: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOTEAMENTO IRREGULAR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. POSSIBILIDADE. LIGAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte requerente:
Informa o autor, em síntese, que no ano de 2017 adquiriu um terreno junto à corré Campo Belo, sendo entregue no ano de 2020. Desde então, informa que solicitou à requerida CESAN a ligação de água, no entanto, a alegação é de que o loteamento é irregular. Busca, assim, seja autorizada a ligação de água em seu terreno (Lote nº 16, Quadra nº 18, Loteamento Leste Oeste), além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 19105273.
2. Tese da parte requerida CESAN
: Em síntese, sustenta que o loteador passou a comercializar lotes irregulares, o que impossibilitou a ligação de água no terreno de propriedade do autor. Apresentou recurso inominado no ID 18278224.
3. Tese da parte requerida CAMPO BELO:
Destaca que todas as obras foram concluídas e aprovadas pela CESAN, inclusive já estão interligadas à rede de água e esgoto da região. Apresentou recurso inominado no ID 18458033.
4. Sentença
: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência, determino que a CESAN normalize o fornecimento de água no imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária desde já fixada em R$100,00 limitada a R$10.000,00. Ainda, condeno as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$6.000,00 de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a contar desta data”.
5. Fundamentação
: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo. No que se refere a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por ambas as recorrentes, rememoro que estamos diante de uma relação de consumo, sendo certo que as mesmas participam da cadeia de fornecedores de serviços, sendo assim estão legitimadas a figurar no polo passivo da relação processual, a fim de responder pelos supostos prejuízos alegados pelo autor, nos termos dos arts. 3º, 7º, parágrafo único c/c 14, 18, 20 e 34 do Código de Defesa do consumidor (CDC). Assim, afasto a preliminar arguida. Por não vislumbrar a presença de quaisquer irregularidades de natureza processual, passo a analisar o mérito. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). A Lei 6.766/69, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano considera loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes (art. 2º,§1º). De acordo com tal regramento, a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação (art. 2º,§5º), sendo responsabilidade do empreendedor, ao realizar o loteamento, fornecer a infraestrutura básica para a prestação de serviços públicos essenciais. Por outro lado, a requerida CESAN é concessionária prestadora do serviço público saneamento básico e, na forma do art. 1º da Lei Estadual 6.871/01, é responsável pelo abastecimento e a produção de água, desde sua captação bruta nos mananciais existentes no Estado, inclusive subsolo, a sua adução, tratamento e reservação, pela distribuição de água de forma adequada ao consumidor final e, ainda, pelo esgotamento sanitário e a coleta de resíduos sólidos e líquidos por meio de canais, tubos ou outros tipos de condutos. A importância do serviço de fornecimento de água é clarividente, haja vista que se trata de bem fundamental para garantir a manutenção da vida humana, assegurando condições mínimas de saúde e dignidade. Inquestionável, ainda, a essencialidade do serviço que, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e art. 6º, §1º da Lei nº. 8.987/95, deve ser fornecido de forma adequada, eficiente, segura e contínua; certo que a concessionária deve responder por eventuais danos decorrentes do descumprimento de suas obrigações (art. 22, parágrafo único do CDC c/c art. 37, § 6º da Constituição da República). Fixadas tais premissas, observo que os documentos carreados aos autos revelam que a parte autora solicitou, em 09/06/2020, o serviço de fornecimento de água e de esgotamento sanitário no Lote nº 16, Quadra nº 18, Loteamento Leste Oeste, Campo Belo, Cariacica-ES, sendo que o pedido foi indeferido pela demandada CESAN (ID 15252758) que, em contestação, alega que a corré Campo Belo comercializou lotes irregulares, não sendo responsável por instalar a infraestrutura básica de abastecimento de água. Ainda que existam questões burocráticas a serem dirimidas entre a empreendedora e a concessionária, não existe óbice à implementação da ligação na residência do autor, tanto que esta foi efetivada no cumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença. A responsabilidade da recorrente Campo Belo está configurada no fato de que vendera o lote sem a devida infraestrutura de fornecimento de água e esgoto, enquanto que a da CESAN está no fato de que demorara demais em realizar o fornecimento de água, eis que recebera o sistema de água e esgoto do loteamento em 27.05.2022, mas apenas disponibilizou o fornecimento de água em 27.07.2022, cerca de dois meses depois, que da mesma forma viola o disposto no art. 15 da Resolução n. 008/2020 da ARSI. Quanto ao dano moral, estamos diante de serviço essencial para as mais básicas tarefas do dia a dia, sendo inquestionável o prejuízo pela impossibilidade de uso da água. Por tal razão, esta hipótese é pacificamente reconhecida pela jurisprudência nacional como sendo de dano moral
in re ipsa
, afastando discussão sobre sua existência. O quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais) foi fixado com adequação ao caso concreto, estando até aquém dos padrões comumente utilizados por esta Turma Recursal, considerando a gravidade do dano, o tempo em que o autor permaneceu sem o regular fornecimento do serviço, a culpabilidade dos causadores (que respondem de forma solidária), bem como respeitando a condição econômica do ofendido. Por isso, não deve ser revisado. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
6. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97). É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.